Tribunal: TJDFT
Processo: 0711596-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. PAGAMENTO INDEVIDO POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO NÃO DEVIDA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, POR ARRASTAMENTO, DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 870.947. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o princípio da boa-fé objetiva, se o servidor público ou pensionista não concorreu para o recebimento de vantagem remuneratória irregular e tinha a legítima expectativa de que os valores recebidos eram devidos, o que afasta a devolução ao erário.
2. A correção monetária das dívidas fazendárias de natureza não tributária deve observar o índice que reflita a inflação acumulada do período, não se aplicando a TR, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5o da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei 9.494/97, nas ADIs 4.425 e 4.357.
3. Apelações conhecidas, mas não providas. Unânime.